Tribunal: TJDFT
Processo: 0747376-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PATRIMÔNIO CONSIDERÁVEL. INCOMPATIBILIDADE. REVOGAÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. O artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil trata acerca da concessão do benefício da gratuidade de justiça para as pessoas naturais, dispondo que as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou.
2. Compete ao credor demonstrar a alteração superveniente da capacidade econômica do devedor, a justificar a revogação da gratuidade de justiça que lhe havia sido concedida no passado.
3. Diante da demonstração de que a parte agraciada com o benefício da gratuidade de Justiça percebeu cerca de R$ 236.614,15 (duzentos e trinta e seis mil, seiscentos e quatorze reais, quinze centavos) nos últimos 12 (doze) meses e adquiriu, em 19/03/2024, automóvel de valor elevado à vista, deve ser julgado procedente o pedido de revogação do referido benefício, pois demonstra a alteração na situação financeira da agravada a ponto de ter condições de adimplir as despesas processuais.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.